Tribunal: TJMT
Processo: 1010121-53.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010121-53.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (ADVOGADO), MARIA DA CONCEICAO SILVA - CPF: 177.333.751-34 (EMBARGANTE), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (EMBARGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (EMBARGANTE), MARIA DA CONCEICAO SILVA - CPF: 177.333.751-34 (EMBARGADO), ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (ADVOGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DO BANCO DO BRASIL S.A. E DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL, REJEITADOS E OS DE MARIA DA CONCEICAO SILVA ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1010121-53.2024.8.11.0000 – Capital

Embargantes:
Banco do Brasil S.A., Banco Cruzeiro do Sul S.A. – em liquidação extrajudicial e Maria da Conceição Silva

Embargados:
os mesmos

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA – MEIO ADEQUADO – ACÓRDÃO REFORMADO EM PARTE.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

Ocorrendo erro material no voto, este deve ser sanado, de forma a não causar mácula na decisão. Inteligência do art. 1.022, inc. III, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

1010121-53.2024.8.11.0000 – Capital

Embargantes:
Banco do Brasil S.A., Banco Cruzeiro do Sul S.A. – em liquidação extrajudicial e Maria da Conceição Silva

Embargados:
os mesmos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Banco do Brasil S.A., Banco Cruzeiro do Sul S.A. – em liquidação extrajudicial e por Maria da Conceição Silva, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento n. 1010121-53.2024.8.11.0000 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de contradição e erro material.

Inconformado, o Banco do Brasil S.A.
sustenta que o v. acórdão foi contraditório, pois, a penhora realizada na boca do caixa não corresponde a ativos do Banco Cruzeiro do Sul S.A. – em liquidação extrajudicial. Requer que o vício apontado seja sanado, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

De outra banda, o Banco Cruzeiro do Sul S.A. – em liquidação extrajudicial defende que houve contradição no v. acórdão, uma vez que não foi considerado o fato de que está em liquidação extrajudicial, devendo o crédito objeto da demanda ser habilitado nos autos do processo de falência, para que seja atendida a ordem legal de pagamentos. Pugna pelo saneamento do vício alegado, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

Já Maria da Conceição Silva, alega a ocorrência de erro material no v. acórdão, no tocante ao trecho final do voto condutor, bem como em seu dispositivo, requerendo a sua reforma apenas quanto a esse fim.

Os embargados apresentaram manifestação (id. 217850674, id. 217905697), pugnando pela rejeição dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024